Tribunal: TJDFT
Processo: 0741360-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741360-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO FRANCISCO DA SILVA APELADO: BANCO MODAL S.A. D E C I S Ã O Após o julgamento da apelação e a publicação do acordão, o autor-recorrido acostou petição, também subscrita pelo próprio réu-recorrente, informando a celebração de transação, requerendo a homologação, com a renúncia do prazo recursal e a suspensão do curso do processo até o cumprimento do ajuste (ID 57379913). A parte, em juízo, deve ser representada por advogado, regularmente inscrito na OAB e constituído no processo (artigo 103, caput, cc. artigo 104, CPC), admitindo-se a postulação em causa própria quando tiver habilitação legal (art. 103, parágrafo único, CPC). Nesse contexto, não se mostra possível acolher o requerimento de homologação da transação e renúncia do prazo de recurso, subscrito diretamente pelo recorrente, eis que não tem habilitação para postular em juízo. Aguarde-se o transcurso do prazo para recurso. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e